Tribunal: TCU
Processo: 043.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4405/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.801/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Pereira Pires Fernandes (XXX.460.656-XX); Aretuza Romanha do Carmo Duarte (XXX.806.968-XX); Claudio Luiz Klaes (XXX.611.877-XX); Daniela Simon Robers Goncalves (XXX.332.927-XX); Debora Stenico (XXX.449.798-XX); Demetrius Sarcinelli Campagnaro (XXX.487.978-XX); Edson Alexandre Commandeur (XXX.049.090-XX); Elisangela Dapont Hamud (XXX.833.339-XX); Elizangela Maria de Paula (XXX.834.456-XX); Fabricio de Oliveira Pacheco (XXX.798.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.